Tribunal: TJPA
Processo: 0817149-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817149-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817149-09.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA
, OAB/PA Nº 31.266

PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 217-A E 213 C/C 226, II E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO PRATICADO PELO PAI DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE

FOI PRESO POR TER SIDO ACUSADO DE ABUSAR SEXUALMENTE DE SUA FILHA ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE QUATRO ANOS, DESDE QUE ESTA TINHA ONZE ANOS DE IDADE. SEGUNDO A VÍTIMA, O ORA PACIENTE, SEU PAI, ACARICIAVA SUA VIRILHA, BEM COMO CHEGOU A SE ESFREGAR NO SEU CORPO COM O PÊNIS PARA FORA DA ROUPA. RESSALTO AINDA QUE
NO QUE TANGE ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA REFERENTES À AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL, INSTA CONSIGNAR QUE OS RELATOS DA VÍTIMA SE LIMITARAM A ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS, COMO APALPAR AS PARTES ÍNTIMAS OU ESFREGAR O PÊNIS CONTRA SEU CORPO, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA CONSTATAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME PERICIAL. POR CONSEGUINTE, É CEDIÇO QUE, EM CASOS DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, MORMENTE AQUELES QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS APARENTES NO LAUDO PERICIAL, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, EM RAZÃO DO CONTATO DIRETO MANTIDO COM O AGENTE CRIMINOSO, PODENDO CONDUZIR AO RECONHECIMENTO PESSOAL OU AO
MODUS OPERANDI
DO AUTOR.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada no dia 04 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCELO DOS SANTOS LIMA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0817149-09.2023.8.14.0040, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro praticado pelo pai da vítima em continuidade delitiva.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 16739611),
que o paciente foi preso preventivamente em 08/09/2023, por supostamente ter estuprado sua filha adolescente, que
atualmente conta com 16 (dezesseis) anos de idade, mas sofria abusos sexuais há pelo menos cinco anos.

A defesa alega que e a prisão preventiva do acusado configura constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, tendo em vista que no ano de 2022, “
período da hipotética ocorrência delituosa relatado pela própria vítima, seria a vítima maior de 14 anos, afastando, portanto a presunção de certeza da ocorrência criminal descrita no art. 217-A, do CPB, que deveria se fundar em depoimentos precisos e em laudos técnicos de conjunção carnal, este último, até a presente data não realizado, retirando dos atos, portanto a presunção de violência
.
”
.

Neste sentido, a Defesa alega que a ausência do exame pericial da vítima prejudica a constatação da materialidade dos crimes sexuais imputados ao Paciente, não havendo, portanto, demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, notadamente porque o Coacto possui todas as condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa), inexistindo dados concretos que, em liberdade, o Paciente seja levado à reiteração criminosa.

Com tais argumentos, a defesa requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, quando espera que o Paciente seja posto em liberdade para responder ao processo penal nessa condição, e, na impossibilidade que seja concedida medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos, foram imediatamente redistribuídos para apreciação da liminar, em razão desta relatora estar em gozo de folga de plantão.

A
liminar
foi
denegada
pelo Desembargador Sergio Augusto de Andrade Lima, ocasião em que solicitou

informações à autoridade inquinada coatora (fls. 369/370, ID nº 16774147).

Em sede de
informações
(fls.

379/388,

ID nº 16873073), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- SINTESE DOS FATOS:
Segundo a denúncia, no dia 10 de agosto de 2023, por volta de 13:00 horas, a Autoridade Policial foi informada pelo Conselho Tutelar, que o denunciado MARCELO DOS SANTOS LIMA teria praticado o crime de estupro de vulnerável, em desfavor de sua filha S.D.S.L. (nascida em 16/03/2007), com o conhecimento da mãe da vítima MARIA ALCIONE SOUSA DA SILVA, em uma residência particular, na cidade de Tomé-Açú/PA.

- Realizada Escuta Especializada com a vítima S.D.S.L., relatou que,
no ano de 2022, seu pai MARCELO lhe acariciava, sentia muito ciúmes, e passou a pegar em sua parte íntima (virilha) e ficava lhe aliciando
. A vítima verbalizou que sentia muito medo, se sentia presa, e chegou até a fugir de casa por duas vezes, porém, o tempo passou e as mesmas coisas (condutas do acusado)
continuavam acontecendo
. A ofendida, pontuou que em certa ocasião, em período noturno com horário avançado, sua genitora MARIA foi ao seu quarto e presenciou MARCELO se esfregando na vítima com o pênis para fora (da roupa). Ocasião em que MARIA mandou MARCELO embora, porém depois aceitou que MARCELO voltasse a morar com a vítima.

- Dando prosseguimento às investigações, foram ouvidas testemunhas que confirmaram a ocorrência dos abusos contra S.D.S.L. desde o ano de 2018, afirmando que tomaram conhecimento dos fatos tanto pelos acusados pessoalmente, quanto pela vítima. Por tais razões, o parquet denunciou o réu/paciente MARCELO nos termos dos artigos 217-A e 213 c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro; e a ré MARIA ALCIONE nos termos dos artigos 217-A e 213 c/c art. 13, §2º, “a” c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

- Em 14/08/2023, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos Investigados. Chamado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido.
Em decisão proferida em 06/09/2023, a representação foi parcialmente acolhida.

- O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 08/09/2023. Foi realizada audiência de custódia, na ocasião, a defesa pugnou pela revogação da prisão, sendo proferida decisão, mantendo a prisão do acusado.

- O inquérito, por seu turno, foi finalizado e apresentado em 15/09/2023, ou seja, dentro do prazo legal previsto no art. 10 do CPP.

- Em 06/10/2023, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou denúncia.

- A denúncia foi recebida e determinada a citação dos réus.

- Na oportunidade, foi designada data para audiência de depoimento especial e instrução e julgamento. Ao fim, foi apreciado novo pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa do acusado MARCELO.

- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:
O processo encontra-se em Secretaria aguardando apresentação de resposta à acusação do réu/paciente MARCELO e para cumprimento das diligências de intimação

para audiência, não havendo pedido pendente de análise por este Juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 390/399, ID nº 16919176), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e

manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 06/09/2023 e 08/09/2023:

“(...)
Analisando os autos e os documentos juntados à inicial, entendo que estão preenchidos todos os requisitos legais necessários para o deferimento da representação apresentada pela autoridade policial em relação ao representado MARCELO DOS SANTOS LIMA
.

[...]

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que o imputado voltará a delinquir se permanecer em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social e, principalmente, na necessidade de assegurar a higidez física e mental da ofendida e de sua família. Este é o caso em tela: os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado, ocorrido em face de vítima menor, dentro do seio familiar e em aparente continuidade delitiva, pois a oitiva das testemunhas indica que os fatos têm ocorrido há pelo menos cinco anos.

É necessário destacar, ainda, a periculosidade do investigado, tendo em vista o
modus operandi
e
circunstâncias
do crime em análise, já relatados.

A necessidade de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, por sua vez, visa a tutelar adequadamente os fins do processo, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação, ante o risco que o estado de liberdade do investigado representa para o bem jurídico resguardado pela norma penal. Anoto que, segundo os documentos que acompanham a representação, o investigado sai de casa e retorna ao lar tempos depois. Assim, entendo que, em liberdade, o representado acarreta risco à vítima, à paz social local e à instrução criminal, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento, a fim de evitar um mal maior.

Além disso, novamente em face da gravidade em concreto dos delitos sob investigação, entendo as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO DOS SANTOS LIMA, devidamente identificado nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
”. (...)”.

“(...) Realizada audiência de custódia, após oitiva do preso e manifestação das partes, vejo que o cumprimento de mandado se deu de maneira legal e regular, não havendo o que se anotar. Verifico que, após a prisão, o investigado foi encaminhado ao Centro Regional De Recuperação De Tomé-Açu (CRRTA), o que ora ratifico, não vislumbrando a necessidade de ser transferido a outro local.

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do investigado sob o argumento de ausência de contemporaneidade e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão ao caso, indefiro. Conforme mencionado em decisão ID 100241399, o
fumus comissi delicti n
o caso em tela está longe de ser demonstrado somente pela oitiva da vítima, sendo considerado, também, os depoimentos de outras testemunhas, mencionadas na referida decisão, que permitem identificar a contemporaneidade dos fatos, do risco atual sofrido pela vítima com a presença do suposto ofensor e a aparente continuidade delitiva do caso.

Ratifico que o caso em tela, em vista de sua gravidade e da suposta anuência ou omissão da genitora da vítima, esposa do representado preso, não permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo indispensável a custódia cautelar para resguardo e integral proteção da ordem pública e da vítima menor.

Assim,
MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA DE MARCELO DOS SANTOS LIMA.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Na hipótese, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão perfeitamente demonstrados nos elementos de prova coligidos aos autos de origem, notadamente pela cópia do Inquérito Policial anexado aos presentes autos, com destaque para o Termo de Escuta Especializada e Denúncia formulada pelo Ministério Público de 1º Grau.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, e a fundada probabilidade de que esse reincida em prática criminosa justificam a manutenção de sua prisão preventiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RHC: 198386 RJ 0058692-37.2020.3.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

De outro lado, no que tange às alegações da Defesa referentes à ausência do laudo pericial, insta consignar que os relatos da vítima se limitaram a atos libidinosos diversos da conjunção carnal que não deixam vestígios, como apalpar as partes íntimas ou esfregar o pênis contra o corpo da menor. Ou seja, não há relatos de penetração vaginal ou prática de sexo anal, o que, em tese, deixaria vestígios capazes de serem constatados através de exame pericial.

Por conseguinte, é cediço que, em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo pericial, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor.

O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Assim, no caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro em continuidade delitiva -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende nossa recente jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NO ART. 2º, §2º E § 3º, DA LEI 12.850/2013, E NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELO CÁRCERE EM DOMICÍLIO. MULHER COM FILHA DE ATÉ 12 (DOZE) INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...)
2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção do decreto preventivo, como ocorre na hipótese;

(...) 5. Ordem denegada. Unanimidade.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809549-34.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/09/2023).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

1.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DENEGADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. No que tange a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente a decisão preventiva, de modo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318-A e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da custodia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.

(...) 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810985-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/10/2023).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente
.

É como voto.

Belém, 07/12/2023